Tribunal: TJDFT
Processo: 0816938-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0816938-80.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GAUCHINHO RODAS E PNEUS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que julgou deserto o recurso inominado pelo não recolhimento do preparo. O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição na condução do feito. Alega que deveria ter sido intimado para regularizar o pagamento do preparo e das custas processuais e busca a aplicação do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995, o preparo deve ser efetuado no prazo de 48 horas a contar da interposição do recurso, independentemente de intimação, sob pena de deserção. Assim, não se justifica a realização de intimação ou a abertura de prazo para que o recorrente regularize o recolhimento do preparo. Na hipótese, verifica-se que os presentes embargos não buscam corrigir qualquer omissão ou contradição, mas sim procuram provimento jurisdicional para o conhecimento do recurso inominado. Ademais, nos termos do Enunciado 168, do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015." Portanto, não há contradição ou omissão quando a decisão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA